Tribunal: STF
Processo: Rcl 83793
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0708175-05.2023.8.02.0001.



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte, no julgamento do RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o Vice-Presidente do Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que o acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF, tendo sido igualmente negado provimento ao agravo interno interposto.



    Alega que “o procedimento pretendido pela parte autora está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) registrado no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS) como de alta complexidade (Código 04.06.03.013-8), cujo financiamento é de responsabilidade da União Federal, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), constituído por recursos do Fundo Nacional de Saúde transferidos aos Fundos de Saúde dos entes subnacionais, conforme disciplinado na Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde (art. 174, § 2º)” (eDOC 1, p. 1-2).



    Afirma que “o acórdão reclamado interpretou erroneamente a tese no sentido de que ao autor seria facultado ingressar com a demanda contra qualquer dos entes ou contra todos, formando-se um litisconsórcio passivo facultativo, ignorando completamente a parte final da tese que determina o direcionamento conforme as regras de repartição de competências” (eDOC 1, p. 4).



    Considera que no Tema 793, existe uma legítima preocupação em "otimizar a compensação entre os entes federados", o que somente pode ser alcançado se o ente efetivamente responsável pelo cumprimento da obrigação estiver presente no polo passivo da demanda, permitindo o adequado direcionamento da obrigação e garantindo o ressarcimento ao ente que eventualmente suportar o ônus financeiro que não era seu (eDOC 1, p. 5).



    Nesses termos, sustenta que a “ausência da União do polo passivo, como determinado pelo acórdão reclamado, inviabiliza completamente essa otimização, gerando prejuízo ao erário estadual e desvirtuando o sistema de repartição de competências estabelecido na legislação do SUS” (eDOC 1, p. 6).



    Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado, a fim de que outro seja proferido em observância à tese fixada no julgamento do RE-RG 855.178 (Tema 793).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Conforme relatado, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (tema 793), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. 



    Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu ‘poder-dever’ de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. 



    Pois bem.



    Extrai-se do autos que a parte beneficiária ajuizou ação em face do Estado de Alagoas, com vistas a assegurar a realização do procedimento de alta complexidade denominado “Cateterismo de Câmaras Direitas”.



    O Juízo de Direito da 16ª Vara Cível da Capital/AL julgou a ação procedente, confirmando a liminar, para “condenar o Estado de Alagoas a fornecer/custear para o Assistido, Matheus Cardoso da Silva, no prazo de 05 (cinco) dias, o seguinte procedimento cirúrgico: Cateterismo de Câmeras Diretas, a ser realizado em hospital público com estrutura para a realização do procedimento prescrito pelo médico especialista conveniado ao SUS e, na ausência de vaga, em hospital privado capaz de atender as necessidades do assistido de acordo com a sua patologia, conforme atestado pelo médico especialista”. (eDOC 2)



    Interposta apelação pelo Estado de Alagoas, o recurso foi desprovido, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DE ALAGOAS AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO. ANÁLISE DO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR, NO TEMA 793 (RE Nº 855.178), MANTEVE O ENTENDIMENTO ACERCA DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 01 DO TJ/AL. SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL DESTA CORTE DE JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2021 QUE RATIFICOU O ENTENDIMENTO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REQUISITOS CUMULATIVOS DEMONSTRADOS NOS AUTOS. ART. 373, I, DO CPC. PRIMAZIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.” (eDOC 4, p. 1) 



    Em seguida, foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento em razão da consonância entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 793 (eDOC 6). Por fim, o agravo interno interposto foi desprovido (eDOC 8).



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado reclamante pleiteia a inclusão da União no polo passivo da ação de origem.



    De início, observo que o procedimento de Cateterismo de Câmaras Direitas é denominado de alta complexidade e foi incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo sido registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP sob o código 02.11.02.001-0.



    Por outro lado, nos termos da Portaria de Consolidação nº 6/2017, do Ministério da Saúde, o custeio do procedimento de alta complexidade é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC (Art. 174, § 2º).



    Registre-se que a União presta atendimentos em saúde de forma indireta, sendo as ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade financiados com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais, mediante registro no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC) e complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), cujo valor é distribuído via repasse fundo a fundo.



    Dessa forma, considerando que a controvérsia cinge em saber se a União deve integrar o polo passivo dos autos de origem em razão de sua responsabilidade pelo custeio do procedimento pleiteado pela parte beneficiária, constata-se a inexistência da alegada teratologia do ato reclamado, notadamente diante da adequada aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 793.



    Com efeito, incumbe aos Municípios e Estados prestar atendimento ao usuário do SUS e, no caso, a autoridade reclamada não deixou de direcionar o custeio do procedimento ao ente federativo responsável, mas apenas reconheceu a responsabilidade solidária entre eles por sua prestação, sendo, pois, inexigível a inclusão da União no polo passivo da ação de origem.



    Cumpre salientar que, em caso análogo, o Min. Edson Fachin igualmente afastou a inclusão da União no polo passivo de ação em que se pleiteia tratamento de média ou alta complexidade, consoante os seguintes fundamentos:



    “Cumpre registrar que a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB). 



    A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal. 



    Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a "Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS" e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10). 



    No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios. 



    Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação - Estadual e Municipais.



    In casu, não há qualquer informação no sentido que os recursos não tenham sido repassados. Diante desse panorama, são os Municípios e Estados-Membros responsáveis para prover o atendimento do usuário do SUS nessas hipóteses, sem qualquer intervenção ou ingerência da União. Em outras palavras, no presente caso, a prestação de saúde pleiteada, com a respectiva regulação, está devidamente regrada em âmbito Estadual, a excluir a intervenção específica da União, acarretando a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda.” (Rcl 83.652, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.8.2025))



    Na mesma linha, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: Rcl 83.550, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2025; Rcl 83.790, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.8.2025; Rcl 83.638, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.8.2025; Rcl 83.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.8.2025; Rcl 83.577, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 28.8.2025; Rcl 83.536, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.8.2025; Rcl 83.468, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.8.2025; e Rcl 83.795, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º/9/2025.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente